Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700707-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. A. S. D. REPRESENTANTE: BETINA SILVA DUARTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O objetivo do agravante original consiste em obrigar o DISTRITO FEDERAL a disponibilizar vaga na creche mais próxima de sua residência, o que foi deferido por esta relatoria na decisão de ID 13765730 - Pág. 2. Inconformado, o Distrito Federal interpôs agravo interno no ID 13853470 - Pág. 1-14. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a agravada para responder o agravo interno, no prazo de 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator